Tribunal: TJSP
Processo: 1012837-87.2014.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012837-87.2014.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado GILSON
LÚCIO DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012837-87.2014.8.26.0161 -Voto no 26.850
2
Apelação Cível no 1012837-87.2014.8.26.0161
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Gilson Lúcio da Silva
Comarca: Diadema
Voto no 26.850
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
INSPETOR DE QUALIDADE - LESÃO NA COLUNA -
DÚVIDA
ACERCA
DA
INCAPACIDADE
LABORATIVA – RENOVAÇÃO DA PROVA PERICIAL
– NECESSIDADE.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando
padecer de LER e de males na coluna, contraídos no exercício de suas
atividades profissionais, o que teria causado a redução de sua
capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do
benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente com condenação da
autarquia ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício, com termo inicial a partir de 25/11/2014 (fls. 27), ou seja, a
data do requerimento administrativo; além de abono anual, observando-
se a prescrição quinquenal. As parcelas em atraso serão atualizadas pelo
IGP-DI até a data da conta de liquidação e, após, deve ser utilizado o
IPCA-E. Os juros de mora incidirão a partir da citação e serão
computados sobre as parcelas em atraso, mês a mês de modo
decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina da Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI). Os honorários advocatícios serão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012837-87.2014.8.26.0161 -Voto no 26.850
3
fixados somente na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4o, II do
CPC (fls. 1.045/1.048).
Houve antecipação da tutela, contudo, não há informação
de implantação do benefício.
O INSS opôs embargos de declaração que foram rejeitados
(fls. 1.060/1.061).
Irresignado, interpôs recurso de apelação apontando,
preliminarmente, a necessidade de reexame necessário. Requer, ainda, o
recebimento do apelo no efeito suspensivo. No mérito, busca a
improcedência da ação sob o argumento de que os requisitos
autorizadores da concessão do benefício não restaram preenchidos.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação da TR como índice de correção
monetária ou que se determine a suspensão do processo enquanto não
transitar em julgado a decisão proferida no RE 870.947 (fls.
1.067/1.077).
O recurso foi respondido.
A decisão não foi submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
A preliminar arguida pelo INSS deve ser rechaçada, pois
não há notícia da efetiva implantação do benefício. Além disso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012837-87.2014.8.26.0161 -Voto no 26.850
4
eficiente teria sido formular o requerimento de suspensão dos efeitos da
tutela antecipada por meio de petição autônoma dirigida diretamente ao
Tribunal, sendo certo que, se havia possibilidade de aguardar a análise
do apelo por esta Corte, não se vislumbra a urgência da medida
postulada.
Pois bem, antes de adentrar ao exame do mérito, faz-se
necessária a conversão do julgamento em diligência para renovação da
prova médico-pericial, tendo em vista que os elementos constantes dos
autos não são suficientes para a formação do convencimento do real
quadro de saúde do autor.
Na avaliação médica designada (fls. 71/85), valendo-se de
exames físico e complementares, a expert constatou que o autor é
portador de síndrome do túnel do carpo bilateral e de protrusão discal
cervical com mielopatia e radiculopatia e protrusão discal lombar com
mielopatia e sem radiculopatia, porém concluiu que não havia
incapacidade laborativa. Quanto ao nexo causal, afirmou que este
deveria ser confirmado após realização de vistoria do local de trabalho.
Após a vinda de documentos médicos do obreiro a perita
retificou sua conclusão no tocante aos males colunares: “Diagnóstico:
protrusão discal cervical com mielopatia e radiculopatia, protrusão
discal lombar com mielopatia e radiculopatia, confirmadas por
tomografia da coluna cervical e ressonância da coluna lombar, fls.101
e 13. Foi submetido à fisioterapia, fl. 114. Há sequela, caracterizada
por deslizamento do disco intervertebral, determinando compressão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012837-87.2014.8.26.0161 -Voto no 26.850
5
medula e raízes nervosas cervicais e lombares; é irreversível; está
estabilizada; está consolidada; é incurável; e houve esgotamento das
opções terapêuticas. Assim, HÁ INCAPACIDADE PARCIAL E
PERMANENTE PARA O TRABALHO RELACIONADA À MOLÉSTIA
COLUNAR.(...). Para a moléstia sobre a coluna vertebral, a conclusão
foi retificada. O mesmo se deveu pela nova análise dos documentos já
juntados e dos novos, observando-se que o acometimento radicular
constatado na ressonância e tomografia colunar é fator decisivo para
desfecho de incapacidade (fls. 120 e 122).
No tocante ao nexo causal, após a realização de vistoria do
local de trabalho (fl. 265/288), a expert afirmou que: “Diagnóstico:
protrusão cervical e lombar com mielopatia e radiculopatia. CID: M51.
Há nexo de causalidade entre o trabalho e o diagnóstico. Trata-se de
doença do trabalho. Há incapacidade parcial e permanente para o
trabalho relacionada ao diagnóstico. Início da doença (DID):
novembro de 2013, ocasião do primeiro documento juntado aos autos
que comprova o diagnóstico, fls. 13/14. Início da incapacidade (DII):
novembro de 2013, ocasião da confirmação da compressão radicular,
fls. 13/14. Situação não catalogada no Regulamento da Previdência
Social, Decreto 3.048/99, Anexo III. Há indicação de reabilitação
profissional previdenciária. O autor preenche critérios de elegibilidade.
(fls. 1.031/1.032).
Com base nesta conclusão, a MM. Juíza a quo concedeu ao
obreiro o benefício de auxílio-acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012837-87.2014.8.26.0161 -Voto no 26.850
6
Entretanto, há dúvida quanto à incapacidade laborativa,
pois no exame físico a perita não apurou qualquer limitação ou restrição
da coluna cervical e lombar: “Ao despir-se, não manteve coluna rígida.
As curvaturas são fisiológicas e normais. Na posição ortostática
observa-se nivelamento da cintura escapular e pélvica. No exame de
movimentação ativa, não houve restrição para flexão, extensão,
rotação ou inclinação lateral. Não há desnivelamento visível ou
palpável do processo espinhoso. Ausência de contratura musculares.
Trofismo muscular normal e simétrico em membros inferiores. O exame
neurológico da coluna lombar não mostrou alterações no reflexo,
sensibilidade ou motricidade dos membros inferiores.” (fl. 76).
Como se vê, o exame físico não revela prejuízo funcional
da coluna lombar ou cervical do obreiro, o que contradiz a conclusão
pericial retificada após a apresentação de exame complementar e de
relatório médico.
Dessa forma, é de rigor a conversão do julgamento em
diligência para que, com a realização de nova perícia e exames
complementares, o perito designado avalie as reais condições do autor,
esclarecendo se efetivamente há redução da capacidade de trabalho,
além de outras informações que entender pertinentes.
Ante o exposto, CONVERTE-SE O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA para que nova perícia seja realizada e, para
tanto, nomeio o Dr. EDUARDO DE MORAES, médico da Divisão
de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo a Serventia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012837-87.2014.8.26.0161 -Voto no 26.850
7
providenciar a expedição de carta intimatória com A.R.,
oportunamente. O laudo deve ser apresentado no prazo de 30 dias,
sendo facultado às partes a indicação de assistentes técnicos e
apresentação de quesitos, nos termos do art. 465, §1o, incisos I, II e
III do CPC. Tendo vista a natureza e a complexidade do trabalho
técnico a ser desenvolvido por profissional especializado, o tempo a
ser despendido e as diligências necessárias para a elaboração do
laudo, arbitro os honorários definitivos do perito em R$ 900,00
(novecentos reais), cabendo à autarquia o depósito no prazo de 15
dias. Com o retorno dos autos, vista às partes para manifestação, no
prazo de 15 (quinze) dias art. 477, § 1o, do CPC.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator